Tribunal: STF
Processo: RC 1242
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. CONFISSAO DE CO-REUS,
RECONHECIDOS POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E PESSOALMENTE.- AUTO DE
RECONHECIMENTO QUE NÃO COMPROVOU OBEDIENCIA AO DISPOSTO NOS ARTS.
368 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. VALOR PROBANTE DAS
DECLARAÇÕES QUE IDENTIFICARAM OS REUS CONDENADOS, ALIADAS AOS OUTROS
ELEMENTOS PROBATORIOS CONSTANTES DO PROCESSO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO
PROVIDO.